Tribunal: TJSP
Processo: 1022082-41.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas ao contrato discrepavam da média do mercado – limitação dos juros à taxa média de mercado aplicada à época da contratação que se impõe.

Resultado: recurso provido, para o fim de ser julgada procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022082-41.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLEUZA
MARIA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022082-41.2019.8.26.0196 - Voto 25703
2
VOTO No: 25703
APEL. No: 1022082-41.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUIZ: HUMBERTO ROCHA
APTE.: CLEUZA MARIA PIRES
APDO.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
JULGADA IMPROCEDENTE JUROS LIMITAÇÃO Lei no
4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no
22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF
precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo taxas
de juros prefixadas hipótese dos autos em que as taxas de juros
aplicadas ao contrato discrepavam da média do mercado limitação
dos juros à taxa média de mercado aplicada à época da contratação
que se impõe.
Resultado: recurso provido, para o fim de ser julgada procedente
a ação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que a autora Cleuza Maria
Pires moveu contra a ré Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
A ação foi julgada improcedente (fls. 106/112).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 121/124). Afirmou que a
taxa de juros remuneratórios se mostra extremamente alta se comparada à taxa média de
mercado à época da contratação. Aplica-se ao caso o CDC. Trata-se de contrato de
adesão. A taxa aplicada no contrato foi de 22% ao mês. A taxa média do mercado era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022082-41.2019.8.26.0196 - Voto 25703
3
6,22% ao mês. O valor da prestação deveria ser de R$ 184,14 e foi cobrado o valor de
R$ 343,59. Há uma diferença de R$ 159,45 por parcela paga em favor da apelante. Pelo
que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 128/141), a apelada basicamente pediu que o
recurso não fosse acolhido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo não foi efetuado porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 25). Passa-se, então, ao seu exame.
O recurso comporta provimento.
As partes firmaram contrato de empréstimo pessoal, em 14 de
fevereiro de 2014 contrato no 028750010446 (fls. 09/13). O contrato previa as taxas
de juros de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano. A autora trouxe aos autos print da tela
do Banco Central do Brasil para demonstrar que a taxa média de juros das operações de
crédito na modalidade “Pessoas físicas Crédito pessoal não consignado”, no período
de 14 a 20 de fevereiro de 2014 era de 6,22% ao mês (fls. 14/19).
Cediço que os bancos não se subordinam à limitação de juros,
nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a incidência
do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento estampado na
Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC de 1973):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022082-41.2019.8.26.0196 - Voto 25703
4
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1
- JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ
- Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência de
abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem como
quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato obsta
a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios, ainda
que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo bancário, nos
termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso em sentido
contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato bancário é que o
encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do STJ em incidente de
processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022082-41.2019.8.26.0196 - Voto 25703
5
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no
acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-
se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp
1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros discrepantes da média de mercado, porque na
hipótese o encargo será considerado abusivo, consoante a jurisprudência consolidada do
STJ. Constatado o abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
No caso dos autos, como dito, a apelante fez indicação a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022082-41.2019.8.26.0196 - Voto 25703
6
das taxas médias praticadas pelo mercado. A taxa média mensal por ela indicada foi de
6,22% ao mês (fls. 14/19). Muito abaixo da que lhe foi cobrada.
A apelada não impugnou expressamente o percentual indicado
pela apelante. Ela se limitou a alegar que o que deve ser considerado para a fixação do
juro “é a média entre os semelhantes e não a média generalizada”. Se a apelada
afirma que a aferição de abusividade nas taxas de juros contratada está condicionada a
contratações com as mesmas características e condições, cabia-lhe apresentar elementos
probatórios em favor de sua tese, ônus do qual se descurou. Com efeito, a apelada não
fez ver que a taxa média de juros mensais indicada pela apelante dizia respeito a
operação diversa da contratada, ou ainda, que o perfil da tomadora era igualmente
diferenciado.
A circunstância é suficiente para o fim de se reconhecer a
existência de abuso em razão da discrepância entre a taxa de juros cobrada e a taxa
média de mercado indicada pelos documentos de fls. 14/19.
Não se olvida que as instituições financeiras estão jungidas à
gestão de risco e liquidez patrimonial, bem como a necessidades mercadológicas que
podem justificar a cobrança de taxas de juros mais elevadas. No entanto, no caso dos
autos a apelada não trouxe qualquer justificativa para a cobrança de juros tão elevados
em cotejo com a média do mercado.
Assim, porque inequívoco que os juros remuneratórios cobrados
nos contratos discrepavam da média de mercado, sem justificativa plausível, a hipótese
é de limitação dos encargos. Reduz-se os juros contratados na base de 22,00% ao mês
para a média de mercado pertinente à operação, na base de 6,22% ao mês.
Impõe-se o recálculo da dívida, com base na taxa acima
especificada. Considerando-se que o contrato se encontra quitado, a diferença apurada
deverá ser restituída à apelante devidamente atualizada pela tabela de cálculos do TJSP,
desde cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, de
forma simples.
Dessa forma, o recurso é provido para o fim de ser julgada
procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022082-41.2019.8.26.0196 - Voto 25703
7
O resultado do provimento do apelo leva à inversão dos ônus da
sucumbência. Arcará a apelada com as custas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, com base no artigo 85, §§ 2o e 8a do CPC. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado da apelante, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Consigne-se que a fixação percentual da verba sobre a diferença a
ser devolvida, ainda que no máximo previsto em lei (20%), implicaria remunerar
indignamente o trabalho profissional (menos de R$ 500,00, o que se apurou por cálculo
superficial).
O valor da verba honorária será corrigido pela tabela de cálculos
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação do
julgamento do recurso.
Nestes moldes, dá-se provimento ao apelo para o fim de ser
julgada procedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator